Tribunal: TJBA
Processo: 0508086-30.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508086-30.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO BOHRER e outros Advogado(s): ARTUR DA ROCHA REIS NETO APELADO: FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Advogado(s):LUCAS CARVALHO DE MATOS, REINALDO SABACK SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS MAJORADOS. DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, mas indeferindo o pedido de ressarcimento dos aluguéis pagos durante o atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de majoração; e (ii) se os valores despendidos com aluguel durante o período de mora são indenizáveis como danos emergentes. III. Razões de decidir 3. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral. A majoração para R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. O inadimplemento contratual da construtora impõe o dever de reparar integralmente os danos materiais, abrangendo os valores pagos a título de aluguel enquanto o imóvel não foi entregue, nos termos dos arts. 389 e 402 do Código Civil. 5. Os gastos com locação consubstanciam danos emergentes diretos e imediatos, porquanto os autores, impedidos de ocupar o imóvel adquirido na data aprazada, viram-se compelidos a arcar com despesas locatícias que não existiriam caso a entrega ocorresse tempestivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para: (a) majorar os danos morais para R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) condenar a ré ao ressarcimento de R$ 32.866,85 relativos aos aluguéis pagos entre 02/11/2014 e a propositura da ação, bem como aos aluguéis vincendos até o trânsito em julgado, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (c) condenar integralmente a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, inc. IV, do CPC. Tese de julgamento: "1. O atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel prometido à venda configura dano moral indenizável quando compromete a legítima expectativa do consumidor. 2. Os valores pagos a título de aluguel durante o período de mora da construtora constituem danos emergentes indenizáveis, nos termos do princípio da reparação integral (arts. 389 e 402 do Código Civil)". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 402; CPC, art. 85, § 11, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n.º 0537341-63.2015.8.05.0001, Rel. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2.ª Vice-Presidência, j. 02.10.2024; TJ-BA, Apelação n.º 0501422-47.2014.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.10.2022; STJ, AREsp n.º 2188861/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.03.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0508086-30.2017.8.05.0150 em que figuram como apelantes: CLERIA SANTOS GONÇALVES BOHER e CRISTIANO BOHER e apelado, FERRARI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23